Tribunal: STF
Processo: HC 66230
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE SUBSTITUI RECURSO ORDINÁRIO. VEDAÇAO CONSTITUCIONAL.
Sem êxito, na origem, o pedido de idêntico teor, não pode a presente petição substituir o recurso ordinário. ( CF., art. 119-II-c). Remessa dos autos ao tribunal a guo.